Tribunal: STF
Processo: ARE 1271391
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente agravo foi interposto por Samira Campos Doueidar Sandim contra decisão que negou trânsito ao apelo extremo por ela deduzido, no qual sustentou que o acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade, fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.
    Cabe registrar, ainda, que incidem, na espécie, os enunciados constantes das Súmulas nºs 279/STF, 280/STF e 454/STF, que assim dispõem:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.” (grifei)
    Com efeito, para se acolher o pleito deduzido em sede recursal extraordinária, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos e a interpretação de cláusulas contratuais, circunstâncias essas que obstam, como acima observado, o próprio conhecimento do apelo extremo.
    Registre-se, ainda, que a questão ora em exame foi decidida com base no direito local (Decreto estadual nº 12.796/2009), sem qualquer repercussão direta no plano normativo da Constituição da República, configurando, por isso mesmo, situação que inviabiliza, por completo, por efeito do que dispõe a Súmula nº 280/STF, a possibilidade de utilização do recurso extraordinário.
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o Tribunal “a quo”, ao proferir a decisão questionada, fundamentou as suas conclusões em aspectos fático-probatórios, em interpretação de cláusula contratual e em interpretação de direito local:
    “Com efeito, atentando-se à condição da parte autora de servidora pública do Estado de Mato Grosso Sul, e analisando-se a questão à luz das regras básicas de hermenêutica jurídica, mormente sob o prisma do princípio da especialidade, e, ainda, em respeito ao próprio pacto federativo uma vez que os Estados possuem competência constitucional para regerem seus servidores, exsurge a premissa de que, no caso, a matéria deve ser examinada sob o prisma do Decreto Estadual 12.796/2009, que regulamentou o artigo 79, parágrafo único, da Lei Estadual 1.102/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do MS).
    …...................................................................................................
    Na hipótese, os descontos em folha devem observar os limites de 40% (quarenta por cento) da remuneração bruta do servidor para amortização de empréstimos e outras consignações facultativas, de 20% (vinte por cento) para adiantamento salarial, e de 10% (dez por cento) para utilização de cartão de crédito, consoante preconizado nos artigos 8º e 8º-A e B do Decreto Estadual 12.796/2009.
    …...................................................................................................
    À vista disso, com base nos demonstrativos de pagamentos acostados nos autos (fls. 24-89) e do histórico detalhado de descontos no documento de fls. 109-110 que instruiu a inicial, verifica-se que os descontos na remuneração da parte autora, realizados pelas instituições financeiras requeridas, destinados à quitação de empréstimos consignados não ultrapassam o limite legal de 40% de sua remuneração bruta, tampouco os descontos referentes ao adiantamento salarial (Brasilcard) e cartão de crédito extrapolam o limite legal de 20% e 10%, respectivamente.
    …...................................................................................................
    Consigne-se que, em relação ao contrato de cartão de crédito consignado, conquanto a parte autora afirme que a operação financeira se deu nos moldes de um empréstimo consignado padrão, verifica-se, por meio do contrato de fls. 746-450, que a parte autora tinha ciência que se tratava de um contrato de cartão de crédito desde o início da contratação, uma vez que, o contrato firmado e devidamente assinado pela parte autora prevê expressamente sua adesão à utilização de cartão de crédito com autorização para desconto em folha de pagamento referente ao valor mínimo da fatura, razão pela qual não há que se falar na descaracterização do contrato de cartão de crédito.”
    Impende destacar, finalmente, que não se demonstrou, consideradas as hipóteses previstas no art. 102, III, “c” e “d”, da Carta Política, que o acórdão recorrido tenha julgado válida lei local em face da Constituição da República ou de lei federal.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Majoro, ainda, em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária anteriormente arbitrada nestes autos, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º desse mesmo art. 85 do referido estatuto processual civil e considerada a orientação que culminou por prevalecer no Plenário desta Suprema Corte no julgamento da AO 2.063- -AgR/CE, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX.
    Se a parte vencida, eventualmente, for beneficiária da gratuidade, não se exonerará ela, em virtude de tal condição, da responsabilidade pelas despesas processuais e pela verba honorária decorrentes de sua sucumbência (CPC, art. 98, § 2º), ressalvando-se-lhe, no entanto, quanto a tais encargos financeiros, a aplicabilidade do que se contém no § 3º do art. 98 desse mesmo estatuto processual civil.
    Publique-se.
    Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator